Tribunal: STF
Processo: SE 2299
Classe: SE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
Divórcio decretado pela Justiça da Hungria. Homologação com estrições, por não se achar provada a nacionalidade da requerida, à qual fica reservado direito de levantar, querendo, tais restrições, se comprovar que mantinha, por ocasião do divórcio, a nacionalidade húngara.